Tribunal: TJBA
Processo: 8062753-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062753-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIRO NOBRE

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
MATEUS HAESER PELLEGRINI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM SIGILO BANCÁRIO, MESMO DIANTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO TITULAR. VIOLAÇÃO A DIREITO DE ACESSO E À AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO, para reformar a sentença, reconhecendo a pretensão resistida, julgando procedente o pedido de exibição, com declaração de satisfação do objeto em razão da juntada em contestação, condenando o apelado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de documentos bancários, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, diante da juntada dos contratos pela parte ré apenas na contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a recusa administrativa baseada em sigilo bancário, mesmo diante de autorização expressa do titular, caracteriza pretensão resistida;

(ii) a juntada dos contratos apenas após o ajuizamento da ação descaracteriza a necessidade da demanda e os efeitos da sucumbência.

III. Razões de decidir

A recusa administrativa, ainda que superada em juízo, confirma a resistência prévia, evidenciada por resposta negativa da instituição financeira à Defensoria Pública, com base em sigilo bancário.

A LC nº 105/2001 excepciona o sigilo bancário em caso de consentimento expresso do titular, o que foi atendido.

A LGPD reforça o direito de acesso aos próprios dados pelo titular, sendo ilegítima a recusa.

A entrega tardia em juízo confirma a necessidade da ação, atraindo os princípios da causalidade e sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, reconhecendo a pretensão resistida, julgando procedente o pedido de exibição (com objeto já satisfeito em juízo), invertendo-se os ônus sucumbenciais, fixando honorários em R$ 500,00, por equidade.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a recusa administrativa à exibição de contratos bancários quando acompanhada de autorização expressa do titular. 2. A juntada tardia da documentação em juízo não elide a configuração da resistência, sendo devidos os ônus da sucumbência pela parte que deu causa à ação.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7